Tribunal: CARF
Processo: 13851.721356/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721356/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.863 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
HELOISA HELENA SANDANIELO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. Constatando-se que os débitos apontados
no ADE não foram regularizados no prazo previsto no Art. 31, §2o, Lei
Complementar no 123, de 2006, tem-se por devida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 14-47.060, da
13a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721356/2012-53
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.863 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721356/2012-53

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/AQA no 604300, de 10 de setembro de 2012, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara, por meio do qual se excluiu a
contribuinte em referência do Simples Nacional por “possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa”.
Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2013, caso a interessada
não regularizasse os débitos em questão, no prazo de trinta dias contados da ciência do
ADE.
Recebido o ADE em 26/09/2012 (fl. 25), a interessada ofereceu sua manifestação de
inconformidade em 26/10/2012, a fl. 1, a qual transcrevo integralmente:
Contesto a exclusão do Simples Nacional, pois solicitei o parcelamento da Lei
11.941/2009, na modalidade do art. 1o (dívida não parcelada anteriormente) e
quando da consolidação do mesmo que constatei o erro na escolha da
modalidade, solicitei a alteração da mesma para o art. 3o, e também o pedido
da Consolidação Manual da Lei 11.941/2009 devido a impossibilidade via
sistema, conforme requerimento no 20110076028 de 29/07/2011. Do qual, até a
presente data, não obtive resposta. Em 15/06/2012, através do requerimento
20120063718, solicitei a reativação do parcelamento da Lei 11.941/2009, do
qual, até a presente data, não obtive resposta. Ou seja, aderi ao parcelamento
fornecido pelo órgão, paguei darf's como orientado na Lei citada, não consegui
consolidar por divergência na escolha da modalidade, que solicitei alteração
da modalidade e consolidação manual do parcelamento, junto ao órgão, não
recebi respostas dos meus requerimentos, o que me impediu de fazer os
pagamentos do débito junto ao órgão e apesar de meus esforços para realizar o
pagamento dos débitos, estou sendo penalizada com a possibilidade de
exclusão do simples nacional, por falta de resposta aos requerimentos, um
deles registrado a mais de um ano, o que deixa inviável minha exclusão do
simples nacional, já que tento desde 07/2011 consolidar o parcelamento e sou
impedida pela demora no atendimento por esse órgão. Sendo assim, solicito
que seja revista a minha condição já que o débito está sem o devido pagamento
por falha de comunicação desse órgão.
Antes de encaminhar os autos para julgamento, o órgão preparador proferiu o seguinte
despacho:
Trata-se de impugnação ao ADE 604300, de 03/09/2012, que excluiu a pessoa
jurídica do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013, por
apresentar débitos junto a PGFN, inscrição 80409002402 e inúmeros débitos
do Simples Nacional referente às apurações 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011
conforme consta em "documentos diversos". Todavia, a interessada alegou
apenas que o débito inscrito na PGFN já havia sido parcelado, mas não
efetuou os pagamentos dos débitos do Simples Nacional e tampouco solicitou o
parcelamento nos moldes da Resolução 94/2011. A pesquisa de situação fiscal
anexa comprova que até o momento o contribuinte não regularizou os débitos
do Simples Nacional, ressaltando que já ultrapassou o prazo de 30 dias
contados da ciência do ADE de exclusão. No entanto, por se tratar de
impugnação tempestiva, proponho o encaminhamento à DRJ/Ribeirão Preto.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.863 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721356/2012-53

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013 SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. FALTA
DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO DE TRINTA DIAS.
Não regularizados, no prazo de trinta dias, os débitos que motivaram a exclusão do
Simples Nacional, mantêm-se os efeitos do Ato Declaratório Executivo proferido,
conforme informado no seu artigo 4o.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), verifica-se que vários foram os débitos com exigibilidade não suspensa que
motivaram a exclusão do Simples Nacional:
(...)
Os requerimentos juntados aos autos que trataram do parcelamento instituído pela Lei no
11.941, de 2009, a fls. 8/12, foram todos protocolizados na PGFN, o que sugere que o
óbice à sua consolidação decorreria apenas de problemas atinentes aos débitos inscritos
na Dívida Ativa da União.
No entanto, o débito inscrito sob o número 80409002402 não foi o único fato motivador
da exclusão. Existem outros que não foram sequer mencionados pela impugnante.
Vários deles, inclusive, se referem a períodos de apuração que não foram contemplados
pelo parcelamento especial.
A ausência de qualquer referência, na impugnação, sobre os tributos devidos na
sistemática do Simples Nacional, levou o órgão preparador a consultar os sistemas
informatizados da RFB a fim de apurar a situação deles depois de encerrado o prazo de
trinta dias previsto § 2o do artigo 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, transcrito
abaixo:
(...)
No entanto, verificou-se que a regularização destes débitos não havia sido
providenciada pela interessada:
(...)
Tendo em vista que ainda existem débitos com exigibilidade não suspensa que não
foram contestados nem regularizados, é forçosa a decisão pela procedência da exclusão
da empresa do Simples Nacional.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 38), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
24/12/2013 (e-Fls. 40 a 67).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.863 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721356/2012-53

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/AQA no
604300, de 03.09.2012, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública Federal.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.863 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721356/2012-53

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Na peça recursal, a Recorrente limita-se a arguir genericamente que realizou a
regularização do débito de inscrição no 80409002402, sem sequer mencionar os argumentos da
decisão de 1a instância quanto ao restante dos débitos de Simples Nacional, conforme observa-se
a seguir:
“No entanto, o débito inscrito sob o número 80409002402 não foi o único fato
motivador da exclusão. Existem outros que não foram sequer mencionados pela
impugnante. Vários deles, inclusive, se referem a períodos de apuração que não foram
contemplados pelo parcelamento especial.
A ausência de qualquer referência, na impugnação, sobre os tributos devidos na
sistemática do Simples Nacional, levou o órgão preparador a consultar os sistemas
informatizados da RFB a fim de apurar a situação deles depois de encerrado o prazo de
trinta dias previsto § 2o do artigo 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, transcrito
abaixo:”

É possível constatar pelo mencionado relatório intitulado “Consulta débitos após
prazo para regularização” (e-Fl. 30) que remanesceram 33 (trinta e três) parcelas de apuração de
Simples Nacional, abrangidas pelo período de 2007 a 2011, que sequer foram mencionadas ou
impugnadas pela Recorrente, à vista do recorte a seguir:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.863 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721356/2012-53

Por consequência, tem-se que o ato de exclusão fora devido, e efetivamente
consumado após o transcurso do prazo de intimação do ADE, que ocorreu em 26.10.2012, como
previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de 2006.
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que acerca das sobre normas de permanência ao Simples
Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.863 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721356/2012-53

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital